Tribunal: TJBA
Processo: 0001552-82.2019.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001552-82.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: EVERALDO NATANAEL DA SILVA Advogado(s): IGOR DIAS LEITE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Direito processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Everaldo Natanael da Silva, em face de acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia proferida pela Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA. O embargante aponta omissão no julgado quanto ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais elencados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de teses defensivas e dispositivos legais suscitados; e (ii) se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Não se verifica a alegada omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, uma vez que o acórdão embargado analisou todas as teses recursais, com fundamentação clara e completa. 4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados, se a decisão estiver suficientemente fundamentada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0001552-82.2019.8.05.0110, em que figura, como Embargante, EVERALDO NATANAEL DA SILVA e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR